Tribunal: TJDFT
Processo: 0712866-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712866-64.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURO MINERVINO COSME JUNIOR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL SA, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por LAURO MINERVINO COSME JUNIOR contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial. Em análise dos autos, verifico que não consta apresentação de contrarrazões do apelado CARTÃO BRB S/A. Assim, para evitar qualquer alegação de nulidade, intime-se o apelado CARTÃO BRB S/A para contrarrazoar. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2024 15:43:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador